Tribunal: TJSP
Processo: 2201422-21.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Débora Brandão
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO PREJUDICADO. I. Caso em Exame. Agravo interno interposto contra despacho que deferiu efeito suspensivo a agravo de instrumento. A parte agravante alega que a decisão de primeira instância declarou a validade da tentativa de intimação e determinou a juntada de guia de oficiais de justiça para intimação pessoal dos ocupantes do

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO PREJUDICADO. I. Caso em Exame. Agravo interno interposto contra despacho que deferiu efeito suspensivo a agravo de instrumento. A parte agravante alega que a decisão de primeira instância declarou a validade da tentativa de intimação e determinou a juntada de guia de oficiais de justiça para intimação pessoal dos ocupantes do imóvel. Alega falta de citação regular dos executados e que a concessão do efeito suspensivo impede a retomada do imóvel. II. Questão em Discussão. A questão em discussão consiste em determinar se o agravo interno ainda possui objeto após o julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado. III. Razões de Decidir. O acórdão do colegiado substituiu o despacho atacado, esvaziando o conteúdo jurídico da discussão no agravo interno. A perda superveniente de interesse processual prejudica o julgamento do agravo regimental. IV. Dispositivo e Tese. Recurso não conhecido. Tese de julgamento: 1. A decisão colegiada que julga o agravo de instrumento torna prejudicado o agravo interno por perda de objeto.